Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. SUPOSTO CREDOR DE HERDEIRO. ART. 642, § 1o, DO CPC. ILEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. PROCESSO EXTINTO.
1. Em tese, o credor do autor da herança tem legitimidade para, em tal qualidade, promover a abertura de inventário, a fim de encontrar bens do de cujus. Contudo, de acordo com o art. 642, § 1o, do CPC, a petição de inventário deve vir “acompanhada de prova literal da dívida”.
2. Embargos de declaração providos. Processo extinto sem resolução de mérito.